Tribunal: TJDFT
Processo: 0731209-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731209-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIVALDO MORAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEIVALDO MORAES DE OLIVEIRA contra decisão de ID 29488517, proferida em ação anulatória ajuizada em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ACAPULCO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão das assembleias gerais extraordinárias realizadas nos dias 4/9/2021 e 10/9/2021, que o destituíram da função de síndico. Afirma, em suma, que foi reeleito para a função em 14/4/2021; que, em 30/8/2021, foi convocada Assembleia Geral Extraordinária, destinada a deliberar sobre a possibilidade de renúncia ou de destituição do corpo diretivo; que a assembleia foi nula, em função do quórum insuficiente na lista de convocação e na votação de destituição, bem como da incompetência da presidência da mesa e da inobservância do prazo de uma hora entre a primeira e a segunda chamadas. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos das Assembleias realizadas em 4/9/2021 e 10/9/2021. No mérito, pleiteia o retorno ao cargo de síndico. Custas recolhidas (ID 29488516). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. É certo que a observância dos quóruns de convocação de assembleia e de deliberação para destituição de síndico, previstos no Código Civil, é imprescindível para a legitimidade da manifestação de vontade dos condôminos, sob pena de nulidade do ato. . Todavia, não é idônea a pretensão de imediata determinação de anulação dos atos praticados pelos condôminos sem facultar o exercício do contraditório, quando constatada a necessidade de incursão no campo probatório. Em elucidativo precedente desta e. Turma, decidiu-se que “o deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.” (Acórdão 1354719, 07246951020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021.) Portanto, deve-se facultar ao agravado manifestação sobre a ausência de identidade entre os condôminos e os signatários da lista convocatória, sobretudo porque o proprietário pode ter outorgado procuração para que o morador ou terceiro o representassem no ato. Por seu turno, a sustentada ilegitimidade das assinaturas é matéria que demanda a adequada instrução probatória. Acerca da insuficiência do quorum mínimo, previsto no artigo 1.349 do Código Civil, para destituição do síndico, há, de igual modo, imprescindibilidade de manifestação da parte agravada, porquanto foi mencionada a assinatura inicial da presença de 54 moradoras, mas só 44 estavam aptos à votação, sem olvidar que “conforme art. 1.349 do Código Civil, o quorum exigido para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1519125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). Sobre a nulidade da presidência da mesa, uma vez que a Convenção Condominial determina que seja presidida pelo síndico ou sub-síndico, se o ato é destinado a avaliar a possibilidade de destituição destes membros, é prudente que a condução dos trabalhos seja realizada por terceiro. No tocante à inobservância do prazo mínimo de uma hora entre primeira e segunda chamadas, não há patente nulidade absoluta, cabendo ao interessado demonstrar que a diferença de minutos impediu condôminos de participar da deliberação. Ou seja, existem fatores merecedores de maior esclarecimento, de modo que é necessário assegurar o contraditório, em cognição exauriente, a fim de que seja verificado o alegado descumprimento da previsão regimental e das normas estabelecidas no Código Civil sobre a destituição de síndico, sobretudo porque os documentos até então apresentados foram produzidos unilateralmente. Em conclusão, não se encontra preenchido, prima facie, o requisito da probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória pretendida, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, por ocasião do julgamento de mérito. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora